Tribunal: TJDFT
Processo: 0741643-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741643-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO RIBEIRO DE SOUZA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0705954-28.2021.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de pagamento dos valores devidos, inclusive quanto aos valores incontroversos (ID 139824774 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 41997333), a parte agravante, em síntese, alega a existência de parcela incontroversa, que pode ser paga imediatamente, independente de trânsito em julgado, conforme Tema 28 do STF (DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos). Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 41997335 e 41997337). É o relatório. Decido. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória apenas quanto parte dos pedidos recursais. Em consulta aos autos, a parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 100444077 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 104384189 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Há probabilidade de direito, pois, apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalta-se o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001). Dessa forma, o pagamento do valor incontroverso busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Ressalta-se que o outro recurso pendente de julgamento (processo n. 0737859-08.2021.8.07.0000) trata apenas do índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, não tendo potencial de influenciar nos valores incontroversos. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice quanto ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF (DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos). Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes, inclusive para que a parte recorrida apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de julho de 2023